Tribunal: STF
Processo: RE 1532157
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LUIS OLIMPIO FERRAZ MELO (Doc. 454) em face de decisão monocrática na qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo ora embargante (Doc. 450).



    Em suas razões, o embargante alega, em síntese, que “resta clara a existência de contradição interna na decisão embargada, uma vez que, ao passo em que afirma não haver óbice à celebração do acordo quando o réu ainda não tenha confessado, em seguida impõe este mesmo óbice como suposto requisito não atendido para o acordo, contrariando a decisão do Plenário desta Corte no HC 184.913” (Doc. 454, fl. 2).



    Argumenta que “resta omissa a decisão ora embargada, quanto à análise da arguição de ausência de apontamento, pelo Acórdão recorrido, do dolo específico de discriminar, segundo a jurisprudência desta Primeira Turma” (Doc. 454, fl. 3).



    Pede, assim, o conhecimento e o acolhimento dos embargos de declaração.



    É o relatório. Decido. 



    Não prosperam as irresignações do embargante. De acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis Embargos de Declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do RISTF: Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas.



    Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecido algum dos pedidos dos litigantes; obscuridade, ao faltar clareza no acórdão; contradição, sempre que se desvelarem incongruências entre a fundamentação e a conclusão ou forem registradas proposições inconciliáveis. Ainda se tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito infringente quando a consequência lógica do provimento dos embargos de declaração impuser a correção do caminho anteriormente adotado.



    No presente caso, não se constata a existência de nenhuma dessas deficiências. Ao contrário, o que existe é a invocação de fundamentos que, a pretexto de buscar sanar suposta omissão, traduzem mero inconformismo com as conclusões adotadas (RHC 122.806 ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 112.254 ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013; AI 751.637 AgR-ED, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2011; RHC 112.702 AgR-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2016; RHC 114.739 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/4/2013).



    No ponto, por entender pertinente, transcrevo trecho da decisão monocrática (Do. 450, fls. 9-22).



    Feitas essas considerações, observa-se que embora o recorrente alegue o preenchimento de todos os requisitos para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, a análise dos autos evidencia o seu manifesto descabimento. 



    O art. 28-A, do Código de Processo Penal, estabelece que para tornar viável o ANPP é necessário que: (a) o agente tenha confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal; (b) a pena mínima cominada ao delito, considerando eventuais causas de aumento ou de diminuição da pena, seja inferior a 4 anos; e (c) o crime imputado tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça. Eis a redação do dispositivo legal: 



    Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: 



    I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo; 



    II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime; 



    III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); 



    IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal) a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou 



    V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. 



    § 1º Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto. 



    § 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses: 



    I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei; 



    II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas; 



    III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; e 



    IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor. 



    Tratando-se de hipótese de discricionariedade mitigada do Ministério Público, o Código de Processo Penal previu a supervisão judicial, estabelecendo que o juiz poderá recusar homologação do acordo que não atender aos requisitos legais, o que inclui a necessidade e suficiência de suas condições à reprovação e prevenção do crime (art. 28- A, caput, c/c §§ 5º e 7º do CPP). 



    Na presente hipótese, é evidente a ausência de requisito objetivo para eventual oferecimento do ANPP, eis que o recorrente confessou a autoria da publicação racista na rede social Facebook, mas não confessou a prática delitiva, eis que insiste na tese de que sua conduta estaria amparada pelo direito constitucional à liberdade de expressão (art. 5º, IV, da Constituição Federal).



    Em razão disso, o Ministério Público Federal deixou de oferecer o benefício, com arrimo na seguinte fundamentação (Doc. 3, fl. 5): 



    2.8. Advém ainda informar que o Ministério Público Federal não vislumbra ser cabível acordo de não persecução penal ao denunciado Luiz Olímpio Ferraz Melo por, embora tenha confessado a autoria da publicação, este acreditar que suas palavras estariam amparadas pelo direito constitucional à liberdade de expressão, estando no campo da licitude, o que faz com que um futuro acordo não se mostre necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, como preconiza o art. 28 – A do Código de Processo Penal. 



    Alguns trechos das razões do Recurso Extraordinário corroboram o entendimento de que o recorrente admite a autoria da publicação, mas não reconhece o caráter delituoso de sua conduta (Doc. 340): 



    […] não se encontram presentes os requisitos necessários para afastar-se a proteção constitucional da liberdade de expressão, muito menos para configuração do odioso racismo 



    […] O uso de termos como falacioso ou fantasioso, em referência ao número de mortos, frise-se, por mais infeliz que seja, constitui mero recurso retórico. 



    Não bastasse a ausência do requisito objetivo atinente à confissão formal e circunstanciada da infração penal, o oferecimento do acordo de não persecução penal ao autor de tão grave conduta seria insuficiente para a reprovação e prevenção do crime de racismo, que de tão repugnante foi alçado à condição de inafiançável e imprescritível pelo legislador constituinte.



    Nessa linha de entendimento, cito o RHC 222.599, Rel. Min. EDSON FACHIN, Dje 07/02/2023, no qual a Segunda Turma desta CORTE assentou que “o alcance material do ANPP não deve abarcar os crimes raciais (nem a injúria racial, prevista no art. 140, § 3º, do Código Penal, nem os delitos previstos na Lei 7.716/89)”. O acórdão foi assim ementado: 



    [...] 



    Em recente decisão monocrática proferida no julgamento do HC 252.397/SP, Dje 19/02/2025, a Ministra CÁRMEN LÚCIA também consignou a impossibilidade do Acordo de Não Persecução Penal a réu condenado pela prática do crime de racismo (art. 20, § 2º, da Lei 7.716/1989), nos termos seguintes:



    Embora o crime de racismo não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, é um delito de tamanha gravidade, objeto de mandado de criminalização específico na Constituição da República, que a ele atribuiu as características de crime inafiançável e imprescritível. 



    Não se mostra compatível com a Constituição a possibilidade de realização de acordo de não persecução penal que tenha por objeto crime racial. 



    O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, por sua vez, também decidiu pela inaplicabilidade do ANPP a autores de atos homofóbicos, com fundamento na insuficiência do ajuste proposto à reprovação e prevenção do crime, à luz do direito fundamental à não discriminação. O julgado recebeu a seguinte ementa:



    [...]



    A mesma conclusão deve ser aplicada ao caso ora em julgamento, pois não se afigura razoável, adequado e proporcional o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal para obstar o prosseguimento da persecução penal contra o recorrente, condenado pela prática de gravíssima conduta racista, ao afirmar, em publicação na rede social Facebook, que a população judaica usa “o falacioso Holocausto para se vitimizar, propagando que seis milhões de judeus teriam sido assassinados na Segunda Guerra, mas que não há uma só prova”. 



    A propósito do tema, também transcrevo o seguinte trecho do voto por mim proferido no julgamento do HC 154.248/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Dje 23/02/2022, no qual o Plenário desta CORTE decidiu pela imprescritibilidade do crime de injúria racial (art. 140, § 3º, do Código Penal), por ser espécie do gênero racismo: 



    [...]



    Importante rememorar que no julgamento do HC 82.424/RS, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Red. para o acórdão Min. MAURÍCIO CORREA, denominado “caso Ellwanger”, o Plenário desta SUPREMA CORTE. decidiu que editar, divulgar e comerciar livros "fazendo apologia de ideias preconceituosas e discriminatórias" contra a comunidade judaica constitui crime de racismo (Lei 7.716/89, artigo 20, na redação conferida pela Lei 8.081/90), sujeito às cláusulas de inafiançabilidade e imprescritibilidade (CF, art. 5º, XLII). 



    [...]



    Nesse contexto, deve ser mantida a conclusão do Tribunal Regional da 5ª Região exposta no acórdão ora impugnado, ao reconhecer a tipicidade da conduta imputada ao réu e manter a condenação pela prática do crime de racismo (art. 20, § 2º, da Lei nº 7.716/89), consoante a seguinte fundamentação: 



    [...]



    Por fim, destaco a manifestação da Confederação Israelita do Brasil – CONIB em memoriais apresentados a esta SUPREMA CORTE: 



    Conforme bem colocado pelo Ministério Público Federal, a postagem em análise é absolutamente clara em seus propósitos: disseminar infundadas ideias sobre os judeus – pelo simples fato de sua condição enquanto povo – como disseminadores de doenças e crises mundiais com o objetivo de lucro. Trata-se – e isso é óbvio – de nefasto ataque que visa promover ódio e desconfiança contra um grupo delimitado por seus traços étnicos culturais e religiosos.



    Acrescenta-se que o discurso utilizado é extremamente nocivo e fundamenta não só a supressão de direitos, mas a violência contra o povo judeu, na medida em que é exatamente o mesmo discurso que levou ao extermínio de milhões de pessoas de origem judaica durante a 2ª Guerra Mundial. 



    Em conclusão, além do não preenchimento de todos os requisitos objetivos para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, a gravidade da conduta imputada ao acusado evidencia que a concessão do benefício seria insuficiente para reprovação e prevenção do grave delito de racismo. 



    Por fim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão recorrido, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Evidencia-se das razões recursais o nítido propósito infringente, para o qual não está originalmente vocacionado o presente recurso, pois, diferentemente do que alega a parte embargante, o ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos.



    Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente